Tribunal: TJMT
Processo: 0001091-45.2016.8.11.0047
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001091-45.2016.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA - CPF: 061.473.861-07 (REPRESENTANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), LEONARDO CARMO DE CARVALHO - CPF: 043.319.841-92 (REPRESENTANTE), FERNANDA TENORIO MARQUES - CPF: 048.302.091-51 (REPRESENTANTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), ADAO FERREIRA BUENO - CPF: 429.273.071-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 966.312.281-15 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INCS. I, II E V, E ART. 288, §ÚNICO, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
MÉRITO
–
2.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS –
3.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, POR FALTA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA –
ELEMENTARES DO TIPO PENAL PRESENTES – ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL COMPROVADO –
4.
REQUERIDA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU EM PATAMAR PRÓXIMO DO PISO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E INCREMENTO PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES –
5.
PLEITEADO O DECOTE DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – DESCABIMENTO – CONFIGURAÇÃO DE TODAS AS ELEMENTARES –
6.
VINDICADA
A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA EXASPERADO EM VIRTUDE DAS MAJORANTES DO ROUBO – INDEFERIMENTO – SÚM. 443 DO STJ –
7.
PEDIDO DE DETRAÇÃO E DE MODIFICAÇÃO PARA O REGIME INICIAL MAIS BRANDO – IMPROCEDÊNCIA – DESCONTO QUE NÃO INFLUIRIA NO REGIME INICIAL – INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
8.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Tendo a confissão espontânea sido reconhecida e compensada na sentença, bem como tendo sido suspendida a cobrança das custas processuais pelo prazo de que trata o art. 98 do CPC, carecem de interesse recursal os pontos de insurgência voltados a estes desideratos.

2.

Descabe cogitar a absolvição do crime de roubo majorado por insuficiência probatória se a sua ocorrência material e a respectiva autoria encontram-se satisfatoriamente delineadas por meio da confissão do corréu implicando os demais autores na empreitada, pelo reconhecimento por parte das vítimas ratificado em juízo e pelas declarações colhidas das testemunhas no curso da instrução criminal.

3.

Havendo nos autos provas seguras e produzidas em ambas as fases processuais de que os apelantes se associaram entre si e a terceiros de maneira permanente e estável com o desiderato de, armados, cometerem reiteradas e habituais infrações penais, configurada está a conduta tipificada no art. 288, § único, do Código Penal, com as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar a absolvição por falta de provas ou por atipicidade da conduta.

4.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, valoradas mediante fundamentação idônea, obsta a redução da pena-base ao mínimo legal, tampouco sendo o caso de reduzi-la a patamar mais próximo do mínimo se o incremento levado a efeito pelo juízo
a quo
observou os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Inexiste
bis in idem
na incursão concomitante dos réus nas penas de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas e de associação criminosa armada, diante das naturezas jurídicas diversas, dos bens jurídicos distintos e dos contextos autônomos e independentes em que praticadas as condutas, tampouco merecendo acolhida o pedido de exclusão da majorante relativa à constrição ambulatorial das vítimas se o tempo de restrição da liberdade foi juridicamente relevante.

6.

A consumação da investida criminosa por meio da conjunção dos esforços de pelo menos 04 agentes, empregando 02 armas de fogo, e mediante a restrição da liberdade das vítimas por cerca de duas horas justifica a exasperação acima do coeficiente fracionário mínimo legal na terceira etapa da individualização da pena da infração patrimonial.

7.

Se o desconto do tempo de prisão provisória de que trata o art. 387, §2.º, do CPP não detém o condão de alterar o regime inicial escolhido para o cumprimento das penas, a detração incumbe ao juízo da execução penal, sendo de se frisar que, no caso em apreço, a eleição de regime mais brando esbarra na presença de vetores judiciais desfavoráveis a todos os condenados.

8.

Um dos recursos conhecido e os demais parcialmente conhecidos, negando-se provimento a todos os apelos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA

LEONARDO CARMO DE CARVALHO

FERNANDA TENÓRIO MARQUES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal

separadamente
interpostos pelos réus
ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA
,
LEONARDO CARMO DE CARVALHO
e
FERNANDA TENÓRIO MARQUES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT nos autos da ação penal n.º 1091-45.2016.811.0047 – código 41297, que
condenou
o
primeiro
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
; o
segundo

à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
; e a
terceira

à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
; bem como
condenou

os três sentenciados ao
pagamento
, por cada um deles, de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, por parte de todos, das condutas tipificadas no
art. 157, §2.º, incisos I, II e V, e art. 288, § único, c/c art. 69, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 32905458 e ID 32905459, o apelante
LEONARDO CARMO DE CARVALHO
almeja a
absolvição
do
delito de roubo majorado
, alegando que as provas coligidas ao feito são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que agrega os
pedidos subsidiários
de fixação da respectiva
pena-base no mínimo legal
; de reconhecimento da atenuante relativa à
confissão espontânea
e de modificação do
regime inicial fechado para o semiaberto ou para o aberto
.

Por sua vez, nas razões recursais vistas no ID 32906999 e ID 32907450, a apelante
FERNANDA TENÓRIO MARQUES
pretende a
absolvição
dos
delitos de roubo majorado e de associação criminosa armada
, ao argumento de que
faltam provas

nos autos
capazes de embasar a condenação, acrescentando ainda, quanto ao crime do art. 288, §único, do CP, a tese de
atipicidade da conduta
, diante da alegada ausência das elementares do tipo penal consistentes na
estabilidade
e na
permanência
do agrupamento.

Subsidiariamente
, vindica a
redução da pena-base do roubo ao mínimo legal ou a patamar mais próximo do mínimo
, com fulcro no suposto excesso operado pelo juízo
a quo
na primeira fase da dosimetria, bem como pleiteia o
afastamento das majorantes
referentes ao
emprego de arma de fogo
, ao
concurso de pessoas
e à
restrição da liberdade das vítimas
, pugnando, por fim, pelo
desconto do tempo de prisão provisória
do total de pena imposta, com a consequente
alteração para regime inicial mais brando
.

Enfim, nas razões recursais registradas no ID 32907556 e ID 32909471, o apelante
ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA
requer a readequação
ao mínimo legal

da

pena-base derivada do delito de roubo
, pois o incremento levado a efeito na sentença seria desproporcional ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como pede a redução da
fração exasperada na terceira fase da dosimetria

da pena desta infração
, pretendendo também a
absolvição
do
crime de associação criminosa armada
ante a ausência de provas aptas a demonstrar o
vínculo associativo
permanente
e
estável

dos agentes; o
desconto do tempo de prisão preventiva
, com a subsequente
modificação para o regime inicial aberto
; e os benefícios da “
Justiça Gratuita”
, nos termos da Lei n.º 1.060/50 e do art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal.

Em contrarrazões encartadas no ID 32907451 e ss. e ID 32909473 e ss., o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer o desprovimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 35677959, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO
– AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se declarar a manifesta
ausência de interesse recursal
quanto ao pedido de
incidência da confissão espontânea
formulado pelo apelante
LEONARDO CARMO DE CARVALHO
e quanto ao pleito de
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
deduzido pelo recorrente
ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA
.

Com efeito, verte da r. sentença objurgada que a assunção de culpa, por parte do condenado
LEONARDO
em relação ao delito de roubo majorado,
foi devidamente reconhecida pelo d. juízo sentenciante
, o qual aplicou a atenuante em questão na dosimetria da pena,
compensando-a integralmente com a agravante relativa à avançada idade das vítimas
(art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal), conforme se vê do trecho decisório no ID 32905456 - Pág. 2.

Do mesmo modo, em que pese o pedido do sentenciado
ENEIAS
para que seja agraciado com o beneplácito da
assistência judiciária gratuita
, é certo que
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...).”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

In casu
, ressai do édito reprochado que, embora o tenha condenado no pagamento das custas processuais,
o magistrado da instância singela suspendeu a exigibilidade da adimplência para com a referida obrigação
, ao alinhavar que
“condeno os réus ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.
Suspendo conforme o art. 98 do CPC
”
(ID 32905456 - Pág. 3) – Negritei.

Como se sabe, o
art. 98, §3.º, do Código de Processo Civil
prevê que as sucumbências
“ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes
ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência
de recursos que justificou a concessão de gratuidade,

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.
– Sublinhei.

Assim sendo, no que tange aos pedidos de incidência da confissão espontânea (apelante
LEONARDO
) e de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (apelante
ENEIAS
), os
apelos carecem de interesse recursal
, de modo que
não devem ser conhecidos
nestes específicos pontos de insurgência.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 32905460, ID 32905467 e ID 32909472), foram interpostos por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
das apelações manejadas pelas i. defesas.

Verte da denúncia que, em data indeterminada, mas sabidamente antes do dia 07/09/2016, nos municípios de Jauru/MT e de Pontes e Lacerda/MT, os apelantes
ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA
,
LEONARDO CARMO DE CARVALHO
e
FERNANDA TENÓRIO MARQUES
associaram-se entre si, ao indivíduo já falecido
Moisés Valeriano Paulo Rodrigues
, vulgo
“Samuel”
ou
“Primo”
, e à terceira pessoa não identificada, para o fim específico de, armados, cometerem crimes.

Ressai da exordial acusatória que, no dia 07/09/2016, por volta das 21h30min, na residência particular localizada no Sítio Monte Sião, comunidade São José, Gleba Mirassolzinho, na zona rural da Comarca de Jauru/MT, os recorrentes, juntamente com o indivíduo já falecido e com a terceira pessoa não identificada, previamente ajustados e em unidade de desígnios, mediante a restrição da liberdade das vítimas e se utilizando de grave ameaça exercida por meio do emprego de arma de fogo, subtraíram para si as coisas alheias móveis individualizadas na denúncia, pertencentes às vítimas
Leandro Ferreira Bueno
,
Adão Ferreira Bueno

e
Suelita Tosta Soares Bueno
.

Segundo a preambular, os apelantes invadiram a residências dos ofendidos com armas de fogo em punho, anunciaram o assalto e amarraram as vítimas, bem como passaram a ameaçá-las de morte, narrando a peça inaugural, outrossim, que o apelante
ENEIAS

SOARES LINS DE SOUZA
incumbiu-se de vigiar os reféns e de manter-lhes a liberdade restrita, ao passo que os demais agentes recolheram os objetos de valor existentes no domicílio e empreenderam fuga, levando consigo a
res furtivae
.

Diante destes fatos, os apelantes foram denunciados e, posteriormente,
condenados
como incursos nas penas do
crime de roubo triplamente majorado, em concurso material com o delito de associação criminosa armada
, contexto em que exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da absolvição por falta de provas quanto ao crime de roubo majorado pretendida pelos apelantes LEONARDO CARMO DE CARVALHO e FERNANDA TENÓRIO MARQUES
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 32898997, ID 32898998 e ID 32898999); do auto de apreensão (ID 32900527 - Pág. 3/6); do auto de avaliação e do auto de entrega (ID 32899950 - Pág. 3/4 e ID 32900527 - Pág. 7); dos termos de reconhecimento de objeto (ID 32899956 - Pág. 5 e ID 32899957 - Pág. 5); do exame de corpo de delito realizado sobre as vítimas, atestando a existência de equimoses e escoriações nos antebraços e nos punhos dos ofendidos, decorrentes da constrição ambulatorial a que foram submetidos durante o crime (ID 32899960 - Pág. 2/7); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a indicar o envolvimento de
FERNANDA TENÓRIO MARQUES
e de
LEONARDO CARMO DE CARVALHO
no episódio ilícito e a respaldar-lhes a condenação, na medida em que, ainda na fase inquisitiva, foram implicados no delito pelo corréu
ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA
, o qual admitiu à autoridade policial que concorreu para o roubo com os outros dois apelantes e com o terceiro já falecido
Moisés Valeriano Paulo Rodrigues
, vulgo
“Samuel”
ou
“Primo”
.

O insurgente
ENEIAS
revelou também
o uso de 02 (duas) armas de fogo durante a empreitada
e a
divisão bem delineada de tarefas entre os infratores
, ressaltando que se incumbiu de vigiar as vítimas, enquanto o recorrente
LEONARDO
encarregou-se de conduzi-lo até o
locus delicti
e a recorrente
FERNANDA
, por sua vez, juntamente com terceiro indivíduo, subtraiu os bens dos ofendidos, dentre os quais um veículo automotor da marca Fiat,

modelo
Strada
, de cor vermelha.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da confissão extrajudicial do corréu
ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA
:

“
QUE o interrogado confessa espontaneamente sua participação no roubo, praticado em um sítio na zona rural de Jauru/MT, em parceria com LEONARDO CARMO DE CARVALHO, SAMUEL de vulgo Primo e sua esposa FERNANDA
; QUE o interrogado estava morando na companhia de SAMUEL e FERNANDA, e que
SAMUEL o convidou para praticar o roubo, e que para tanto também
convidou LEONARDO, que usaria a moto dele, para deslocar com o interrogado, até o local
(...); QUE para a prática do roubo,
utilizaram de
dois revólveres
, sendo um calibre 38, que empunhava, e outro calibre 22, empunhado por SAMUEL
, que cobria o rosto com uma touca, enquanto o interrogado cobriu o rosto com a própria camisa, com quem
invadiu a casa do sitiante, imobilizando todos, pai, mãe e filho, que foram amarrados com a braçadeira de plástico, levados para um dos quartos, onde eram vigiados pelo interrogado, enquanto SAMUEL e FERNANDA passaram a subtrair os objetos
; QUE, após subtrair o veículo, armas e munições,
o interrogado permaneceu no local, vigiando as vítimas, enquanto SAMUEL, FERNANDA e LEONARDO deixaram o local no Fiat Strada de cor vermelha
;
QUE, após uma hora de vigia, o interrogado deixou o local utilizando da moto de LEONARDO
(...)”.
(ID 32899952 - Pág. 3) – Destaquei.

Como é cediço,
não é defeso ao julgador atribuir à confissão extrajudicial valor probatório
quando esta se encontra corroborada por outros elementos de prova angariados ao caderno processual, mesmo que tenha sido posteriormente retratada em juízo, consoante já assentou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 11
, cuja redação dispõe que
“a confissão feita no inquérito policial
, embora retratada em juízo,
tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”.
(Disponível em

DJE nº 9.998, de 11/04/2017) – Sublinhei.

Na hipótese, o apelante
ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA
não
retratou a sua confissão extrajudicial em juízo
e, ao revés,
confirmou a própria participação no evento criminoso
e ratificou o uso de duas armas de fogo durante a execução do ato, consoante se vê dos excertos transcritos na r. sentença vergastada.

Ademais, a dinâmica narrada pelo corréu
ENEIAS
à autoridade policial, bem como o envolvimento dos demais apelantes no ilícito, coaduna-se com
confissão judicial prestada pelo próprio recorrente LEONARDO CARMO DE CARVALHO
, o qual assumiu ao juízo
a quo
que efetivamente conduziu o codenunciado
ENEIAS
até o sítio das vítimas,
onde tomou ciência acerca da iminente prática de roubo em face dos moradores do local

e, ainda assim, aceitou receber parte dos proventos ilegais como recompensa pela sua contribuição iníqua
, tendo o insurgente revelado, outrossim, que
os seus correligionários portavam armas de fogo e que o veículo automotor subtraído seria transportado para a Bolívia
.

A propósito, eis os trechos pertinentes da confissão
em juízo
do apelante
LEONARDO
, tal qual consignado pelo d. sentenciante,
in verbis
:

“O denunciado
Leonardo Carmo de Carvalho, ao ser interrogado sob o manto do contraditório e da ampla defesa, confessou a prática do crime
(...). Disse que
Samuel lhe telefonou e perguntou se ele podia levar o Eneias até o município de Jauru
; que a sua participação nesse roubo foi de ter aceitado levar o Eneias (...)
só ficou do roubo porque Eneias lhe contou lá na porteira, tendo feito uma proposta ‘oh a gente vai fazer uma coisa aqui, te dou mil reais’; que esse valor seria só para que o interrogando o levasse até o local do crime. O interrogando aceitou a proposta e disse que levou Eneias até a porteira e ficou aguardando
(...)
quem estava com arma, um 38 e um 22, era o Samuel e o Eneias
(...). Confidenciou que,
após o delito, eles (Eneias e o Samuel) lhe disseram que tinham entrado na residência, rendido as vítimas e trazido o carro, que provavelmente o carro iria para Bolívia
(...)”.
(ID 32905454 - Pág. 1) – Grifei.

Em que pese a tese aventada nas razões recursais do apelante
LEONARDO CARMO DE CARVALHO
, no sentido de que
desconhecia a intenção delitiva dos demais agentes
e de que, como sequer chegou a adentrar na residência, o
reconhecimento dos ofendidos em relação a ele seria frágil
, entendo que os argumentos
não ensejam a reforma do édito condenatório
.

Isto porque, a confissão judicial do apelante, corroborada que está pelos demais elementos de prova coligidos ao feito, basta para demonstrar que,
se porventura o acusado inicialmente desconhecia o intento infracional dos demais autores,
veio a aderir ao ânimo destes anteriormente à consumação do crime e aceitou o resultado do ato
,
tendo até mesmo contribuído de forma relevante para o aperfeiçoamento da conduta ilícita
, contribuição
em troca da qual perceberia indevida vantagem pecuniária
a posteriori
.

A propósito, friso que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada, de modo que
é irrelevante, para fins de eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou o verbo-núcleo do tipo
,
pois, se todos conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada
,
sujeitar-se-ão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

In casu
, as provas dos autos demonstram que o recorrente
LEONARDO não só conhecia o
animus furandi
de seus correligionários, mas agiu para auxiliá-los no desiderato
, transportando um dos executores do crime até o
locus delicti
e fornecendo a sua motocicleta para que este se evadisse dali posteriormente, depois de o executor em questão ter mantido vigília sobre as vítimas por cerca de 01h (uma hora) após o término da subtração patrimonial e garantido a posse mansa da
res furtivae
.

Ademais, tanto o apelante
LEONARDO CARMO DE CARVALHO
quanto a recorrente
FERNANDA TENÓRIO MARQUES
foram
reconhecidos pessoalmente

pelas vítimas

Adão Ferreira Bueno

e
Leandro Ferreira Bueno
, por meio do rito procedimental positivado no art. 226 do Código de Processo Penal, a teor do que se infere dos termos de reconhecimento acostados no ID 32899956 - Págs. 3/4 e ID 32899957 - Págs. 3/4.

Não obstante os agentes estivessem encapuzados por ocasião do delito,
os reconhecedores puderam apontar a sua autoria por intermédio das
características físicas dos apelantes
, tendo as vítimas ressaltado ao Delegado, antes da apresentação pessoal dos suspeitos,
o tom de pele dos executores, as suas compleições físicas, altura e a cor dos cabelos
.

Aliás, perante a autoridade judiciária, as vítimas
Adão Ferreira Bueno

e
Leandro Ferreira Bueno

ratificaram

o reconhecimento extrajudicial
e contextualizaram mais pormenorizadamente a identificação.

Com relação à denunciada que negou a prática delitiva, isto é, a apelante
FERNANDA TENÓRIO
, os ofendidos relataram não haver dúvidas de que esta era a pessoa do sexo feminino que compunha o grupo infrator, uma vez que, durante a execução da infração, a ofendida
Suelita Tosta Soares Bueno
, mãe e esposa das vítimas
Leandro
e
Adão Ferreira Bueno
, respectivamente,

foi acometida com mal-estar e socorrida pela ré, de modo que os reconhecedores puderam ouvir e fixar a sua voz
.

Deveras, verte da r. sentença que, segundo o depoimento judicial da vítima
Adão Ferreira Bueno
,
“além de ter reconhecido Leonardo, Eneias pela imagem, pela compleição física,
Fernanda foi reconhecida mais pela voz, pois no dia dos fatos a esposa do depoente passou mal e a Fernanda perguntou onde estava o açúcar para fazer uma água doce”
.
(ID

32905454 - Pág. 1) – Negritei.

No mesmo diapasão, as declarações em juízo do ofendido
Leandro Ferreira Bueno
revelam que
“fez o reconhecimento da mulher
também na Delegacia,
principalmente pela voz, que ficou registrada em sua mente, quando a mesma perguntou onde tinha açúcar para fazer uma água doce para sua mãe
que estava passando mal. A vítima
reconheceu Leonardo pela compleição física, porte físico (magro, alto) e pelos olhos
”.
(ID 32905454 - Pág. 2) – Destaquei.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
. Nesse sentido:

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(STJ – HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

Na hipótese
, as declarações judiciais das vítimas, além de uníssonas entre si, estão em plena consonância com os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas compromissadas,
Gildo Marques de Arruda
,
Paulo Suady Ferreira Vieira
,
Wusguesley Cavalcante Pereira
e
Wilder Botelho Queiroz
, cujos relatos não só implicam
LEONARDO CARMO DE CARVALHO
e
FERNANDA TENÓRIO
MARQUES
no roubo
sub judice
, mas também dão conta de que
a última foi presa na manhã seguinte ao dia fatídico, ainda em poder da
res furtivae
.

Neste ponto, friso que, em se tratando de delitos patrimoniais,
quando o agente é surpreendido
em poder do produto do crime
, dentro de um
curto espaço de tempo após a subtração
,
inverte-se o ônus da prova
, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da conduta do suspeito,
o que não ocorreu
in casu
(
ex vi
do
HC 243.033/SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 04/12/2013;

ARE 822.045/SC
, Rel. Min. BARROSO, julgado em 28/08/2014, DJe 02/09/2014)
.

Além disso, a despeito da arguida alinhavada pela insurgente
FERNANDA TENÓRIO
nas suas razões recursais, sustentando que o simples fato de ter sido presa em poder dos objetos subtraídos das vítimas não bastaria para implicá-la no ilícito, é de se notar que a i. defesa se limita a contestar a situação de flagrância,
sem, contudo, trazer à baila elementos que oferecessem respaldo à licitude de sua conduta
.

Pelo contrário, na Delegacia, a apelante declinou versão flagrantemente
inverossímil
, asseverando que, conquanto viesse residindo havia cerca de 02 (dois) meses com o terceiro já falecido
Moisés Valeriano Paulo Rodrigues
, vulgo
“Samuel”
ou
“Primo”
,
jamais chegou a desconfiar de suas atividades ilegais
, embora, segundo a declarante,
o seu companheiro chegasse ferido em casa
e a interrogada percebesse a
frequência com que ele e os amigos portavam arma de fogo
.

Ademais,
o álibi apresentado pela recorrente
–
de que, na data e no momento fatídicos, encontrava-se no desfile de 07 de Setembro em companhia de seu amigo
Ney Carlos Tomicha Cesário
–

não foi comprovado
, em
inobservância à regra insculpida no art. 156 do Código de Processo Penal
.

Com efeito, as partes desistiram da oitiva judicial de
Ney Carlos Tomicha Cesário
, todavia,
a referida testemunha
– cujas declarações extrajudiciais foram confirmadas em juízo pelo policial civil
Gildo Marques de Arruda
–, já na esfera administrativa,
revelou ao delegado de Polícia que
tão somente almoçou com a recorrente
FERNANDA TENÓRIO
no dia do fato e que
não compareceu ao desfile de 07 de Setembro naquela data, porque não estava se sentindo bem
.

A propósito, declarou o testemunhante que
“por volta das
17:39min
,
recebeu mensagem de FERNANDA, perguntando se ainda iria à praça, ao que
respondeu que não
, vez que estava passando muito mal; QUE, por volta das
21h28min
,
recebeu nova mensagem de FERNANDA, perguntando se iria ao Beira Rio,
novamente respondendo que não
, vez que ainda estava passando muito mal e que iria dormir”.
(ID 32899955 - Pág. 3) – Destaquei.

Diante deste cenário, é inarredável concluir que a frágil e inconsistente negativa de autoria da acusada mais depressa constitui uma malsucedida tentativa de eximir-se de sua responsabilização criminal do que um relato crível e verossímil acerca da dinâmica da ocorrência, de modo que, por si só, não basta para suplantar o reconhecimento positivo das vítimas ratificado em juízo, suas uníssonas declarações judiciais e os depoimentos prestados em audiência pelas testemunhas compromissadas.

Assim sendo, entendo que as provas jungidas ao feito em ambas as fases da persecução criminal, ou seja, em
vassalagem ao comando do art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a evidenciar, para
além da dúvida razoável
, a autoria dos apelantes
LEONARDO CARMO DE CARVALHO
e
FERNANDA TENÓRIO
MARQUES

no crime de roubo circunstanciado apurado nestes autos.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Da absolvição do delito de associação criminosa armada requerida pelos apelantes ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA e FERNANDA TENÓRIO MARQUES
:

No que toca à alegada
ausência de provas
aptas a sustentar a condenação dos réus pelo delito de
associação criminosa

armada
e à alardeada
atipicidade da conduta
diante da carência das elementares do tipo penal, entendo que o inconformismo dos sentenciados
ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA e FERNANDA TENÓRIO MARQUES

tampouco procede
.

Como é cediço, o delito de
associação criminosa
está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração inequívoca quanto à existência de uma
reunião
habitual
de pelo menos 03 (três) pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a
comprovação do ânimo

associativo
, isto é, de um
vínculo associativo permanente e estável entre os integrantes
(conduta-meio), bem como
da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o
seu desiderato delitivo
, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma
série de infrações penais
(conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o
elemento subjetivo específico
do tipo penal
não
corresponde ao
singelo agrupamento de pessoas
, sob pena de se configurar o delito do art. 288 do CP em todo e qualquer concurso entre três ou mais agentes.

Em outras palavras,
a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas
justamente em razão da sua
durabilidade
e
permanência
, além da finalidade voltada à prática de
pluralidade
de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica, conforme se infere da lição de Rogério Greco,
in verbis:

“Assim, conforme as precisas lições de Hungria,

o que difere, ab initio, o delito de associação criminosa (societas delinquendi) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos,
caráter relativamente duradouro
.
Dessa forma, os integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea
(destinada à prática de um mesmo crime),
seja a heterogênea
(que tem por finalidade praticar delitos distintos,...) (...)”.
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Niterói: Impetus, 2017, p. 1451, versão digital) – Grifei.

No mesmo sentido orienta-se a jurisprudência desta C. Terceira Câmara Criminal, já tendo assentado que
“
o artigo 288, do Código Penal, dispõe que a associação criminosa deve visar o cometimento de crimes de forma reiterada
(...)
”.
(N.U 0001783-10.2016.8.11.0026, Ap. 111120/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 04/04/2018, DJE 18/04/2018) – Grifei.

Assim, a
permanência

e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à
sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar
, isto é, trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, a denúncia dá conta de que, em data anterior a 07/09/2016, nos municípios de Jauru/MT e de Pontes e Lacerda/MT, os apelantes
ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA e FERNANDA TENÓRIO MARQUES
associaram-se ao corréu
LEONARDO CARMO DE CARVALHO
, ao indivíduo já falecido
Moisés Valeriano Paulo Rodrigues
, vulgo
“Samuel”
ou
“Primo”
e também à terceira pessoa não identificada para o fim específico de, armados, cometerem crimes, sendo de se frisar que, após o decurso da tramitação processual, a proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
, a meu ver,
restou satisfatoriamente comprovada
.

Em princípio, os apelantes
ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA
e
FERNANDA TENÓRIO MARQUES
declararam, em ambas as fases processuais, que
residiam no mesmo domicílio havia cerca de 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias
, onde também habitava o companheiro da segunda,
Moisés Valeriano Paulo Rodrigues
, vulgo
“Samuel”
ou
“Primo”
, sendo que, de acordo com as declarações extrajudiciais da apelante
FERNANDA TENÓRIO
,
a vivenda não era estranha ao trânsito e à presença de indivíduos munidos com armas de fogo e envolvidos com a prática delitiva
,
in verbis
:

“(...)
não tinha conhecimento das atividades ilícitas de seu esposo SAMUEL,
que teve conhecimento há cerca de trinta dias atrás, quando ele chegou em casa machucado e de posse de uma arma de fogo

(...) estava na companhia de outro rapaz, que não conhecia e depois de muita insistência,
disse que o vulgo PASTOR (NELSON PEU), havia sido preso, vez que foram praticar roubo
. (...).
QUE afirma que era comum ver armas na casa, bem como seu companheiro portando arma e ainda pessoas que ali chegavam portando algum tipo de arma.
(...)”.
(ID 32899951 - Pág. 2) – Grifei.

Demais disso, o auto de apreensão encartado no ID 32900527 - Págs. 3/6 revela que,
no domicílio dos ora recorrentes, foram localizados e confiscados cerca de 67 (sessenta e sete) itens de procedência duvidosa
, não se ignorando que, embora alguma parte deles tenha sido reconhecida e restituída às vítimas do roubo narrado na denúncia (ID

32900527 - Pág. 7),
os

outros objetos foram reconhecidos
por vítimas de delitos patrimoniais diversos
, ocorridos nos meses que antecederam os fatos
sub judice
.

Verte do boletim de ocorrência n.º 2016.252176 que o então comunicante
Luiz Roberto Batista
, em 10/08/2016,

foi vítima de um roubo cuja execução obedeceu idêntico
modus operandi
que aquele ora apurado, pois os
indivíduos armados o abordaram na sua residência em zona rural
,
por volta das 21h00min
,
invadiram o domicílio
,
renderam e amarraram o comunicante e a sua esposa
,
prenderam-nos em um dos cômodos do imóvel
e
reviraram a casa por cerca de 02h (duas horas)
, antes de foragirem com o
veículo das vítimas
e outros itens (ID 32900528 - Pág. 1/4).

O então comunicante
Luiz Roberto Batista
, diga-se,
reconheceu como seus as dezenas de produtos apreendidos na morada dos apelantes
, consoante se depreende do termo de reconhecimento de objeto e do auto de entrega juntados no ID 32900528 - Pág. 5/7.

Na mesma toada, o boletim de ocorrência n.º 2016.232722, registrado em 27/07/2016, demonstra que o comunicante
Cícero Froes
, sua esposa e seu filho
Luiz Carlos Rezende Froes
foram vítimas de um roubo
na noite
do dia 26/07/2016,
por volta das 20h30min
, e a narrativa do documento denota o
mesmo
modus operandi
, pois as
vítimas foram rendidas em seu domicílio na zona rural por indivíduos armados
que
as

amarraram

e as prenderam

em um dos quartos da casa
, na
mesma faixa etária e com a mesma compleição física que os increpados nestes autos
, os quais
subtraíram delas diversos bens, dentre os quais um veículo automotor
(ID 32900529 - Pág. 1/4).

O termo de reconhecimento de objeto e o auto de entrega encartados no ID 32900529 - Pág. 5/6 atestam que a vítima
Luiz Carlos Rezende Froes reconheceu como sendo da propriedade de sua família pluralidade de objetos localizados na casa dos recorrentes
.

Não discrepa o ocorrido com o comunicante do B.O. n.º 2016.72072 (ID 32900531 - Pág. 1/2),
Ronicley da Cruz Silva
, o qual
reconheceu diversos dos objetos recuperados no domicílio dos apelantes
, a teor do termo de reconhecimento de objeto e do termo de entrega encontradiços no ID 32900533 - Pág. 1/2.

Não bastasse,
os indícios de associação criminosa armada foram devidamente confirmados na etapa judicial
, por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas
Gildo Marques de Arruda
,
Paulo Suady Ferreira Vieira
,
Wusguesley Cavalcante Pereira
e
Wilder Botelho Queiroz
, os quais atestam que os
apelantes já eram investigados por suspeita de integrar um grupo criminoso na região
e
que as informações detidas pela Polícia Civil até mesmo individualizavam as incumbências de cada membro da congregação
.

Perante a autoridade judiciária, ao que consta do r. provimento jurisdicional monocrático, a testemunha
Gildo Marques de Arruda
declarou que
“a
polícia conseguiu constatar outros roubos em que os denunciados estavam mancomunados, associados para a prática de outros roubos, vez que foram reconhecidos, tanto eles quanto o material apreendido dentro da residência que eles estavam
. (...). Era ostensivo a presença dos objetos produtos de furto dentro da casa”.
(
Sic –
ID 32905454 - Pág. 2) – Negritei.

A mencionada testemunha prosseguiu pormenorizando a identidade dos agremiados, dentre os quais
FERNANDA
e
ENEIAS
, ao dar conta de que
“
a polícia estava investigando essa quadrilha desde junho de 2016, e tem a participação do Nilson Peu. O Samuel, vulgo primo e o Nilson Peu, vulgo pastor, exerciam o papel de liderança
, coordenação dessa associação criminosa
e
o Leonardo, Fernanda e Eneias amparavam as ações criminosas
, tanto que o Eneias já estava morando com o Samuel a mais de 30 dias
(...) os
roubos, provavelmente feitos no município de Jauru seriam levantados por Eneias que tinha o conhecimento da região
”.
(
Sic –
ID 32905454 - Pág. 2) – Destaquei.

As declarações da testemunha quanto ao
vínculo duradouro, permanente e estável
dos integrantes da associação e
à função do apelante ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA
de “levantar” os alvos dos delitos
, vão ao encontro do
depoimento judicial prestado pela vítima do roubo apurado nestes autos
,
Leandro Ferreira Bueno
, o qual revelou ao juízo
a quo
que
“conhece o Eneias desde 2008, e fez o seu reconhecimento na delegacia (...)
a vítima acredita que foi o Eneias quem levou os demais em sua casa, porque ele era seu conhecido, sabia onde morava, conhecia seus pais
”.
(ID 32905454 - Pág. 2) – Grifei.

Nesta mesma toada, a testemunha
Paulo Suady Ferreira Vieira
revelou em audiência que
a morada dos apelantes já era investigada pela força policial
, aduzindo que
“
a polícia já estava monitorando essa associação armada, pois já possuíam informações sobre a residência em que estavam
,
uma casa de muro com aproximadamente 3,5 metros de altura e portão fechado
, que
tinham informação que naquela residência estava ficando uma quadrilha. Que a polícia investiga esses roubos há cerca de dois meses
. (...) em relação a ENEIAS

(...) participou deste e é suspeito de ter participado de outro, na região”.
(
Sic –
ID 32909473 - Pág. 6).

Não discrepa o relato da testemunha
Wusguesley Cavalcante Pereira
, cujas declarações prestam-se a esclarecer
tanto a identidade dos congregados quanto o caráter armado do grupo
, tendo asseverado que
“após ter efetuado a prisão e levado os materiais para o CISC,
foi identificado mais quatro outros roubos, sendo que as vítimas reconheceram os bens e as respectivas propriedades
. (...) a polícia civil há algum tempo vinha monitorando uma associação criminosa, acrescendo que
a liderança era exercida por Moisés e por outro que está preso, e a Fernanda, Eneias e o Leonardo executavam a ação
. (...)
os roubos eram sempre praticados com emprego de arma de fogo e violência. O depoente afirma que as vítimas diziam que sempre houve uma participação feminina
”.
(
Sic –
ID 32905454 - Pág. 2) – Grifei.

Oportuno frisar que
o fato de as testemunhas em questão consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no delito e quando os seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como se dá na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, que dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Assim sendo, entendo que os elementos de cognição ora cotejados revelam não só o associação dos apelantes
ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA e FERNANDA TENÓRIO MARQUES
aos demais infratores para o fim de praticarem crimes, mas também a
natureza armada da agremiação
, haja vista as contundentes provas apontando para o emprego de armas de fogo, além da
autonomia
e da
independência

do vínculo associativo
nutrido pelos integrantes do grupo em relação ao delito ora apurado, diante das notícias e registros de
ocorrências e infrações pretéritas
,
praticadas mediante o mesmo
modus operandi
, cujos
proventos e produtos foram encontrados justamente em poder dos ora recorrentes
, que
já era investigados na localidade de origem por compor congregação voltada à prática de delitos
.

Em que pese a alegação defensiva de que o roubo ora em apreço seria a primeira oportunidade em que os apelantes concorreram com o vulgo
“Samuel”
para a subtração patrimonial alheia, é de se frisar que o argumento, isoladamente considerado, não enseja a reforma do édito condenatório.

A uma
, porque a referida informação constitui versão isolada nos autos e diametralmente oposta aos uníssonos e coesos depoimentos testemunhais colhidos durante a fase de formação da culpa; e
a duas
, porque, uma vez evidenciado o liame associativo permanente voltado à prática delitiva por parte dos agentes, como ocorreu na hipótese,
a configuração do delito previsto no art. 288 do Código Penal
, o qual detém
natureza de perigo abstrato
,
prescinde da efetiva consecução das infrações visadas
, sendo desnecessário que todos os crimes planejados sejam levados a efeito.

Têm-se, portanto, demonstrativos suficientes de que o ajuntamento dos denunciados,
in casu
, extrapolou o
concurso eventual e ocasional de pessoas
e que sua reunião adquiriu claras conotações de
estabilidade
,
durabilidade
e
permanência
, pois, embora tais conceitos sejam relativos e dependam dos planos de cada bando, ainda assim vinculam-se necessariamente ao ânimo associativo,
cuja presença
in casu
é indene de dúvidas.

Assim sendo,
não

provejo
a pretensão dos recorrentes
ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA
e
FERNANDA TENÓRIO MARQUES
e, por isso mesmo,
mantenho inalterada
a condenação de ambos, bem como a de seu correligionário
LEONARDO
, pelo delito descrito no art. 288, § único, do Código Penal.

3.

Da readequação da pena do delito de roubo majorado
:

3.1.

Da redução da pena-base ao mínimo legal ou a patamar mais próximo do mínimo pleiteada por TODOS OS APELANTES
:

Depreende-se da r. sentença impugnada que, ao contrário do que ocorreu com as penas-base derivadas do delito de associação criminosa, as sanções básicas decorrentes do crime de roubo, no que refere a todos os réus, afastaram-se do mínimo legal, especificamente em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, tendo sido estabelecidas no idêntico patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em virtude da
valoração desfavorável atribuída a 02 (duas) circunstâncias judiciais

do art. 59 do Código Penal
, a saber, a
CULPABILIDADE

dos agentes e as
CIRCUNSTÂNCIAS

da infração, as quais foram depreciadas pelo juízo
a quo
com base na seguinte fundamentação, coincidente aos três sentenciados,
in verbis
:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o condenado agiu com
CULPABILIDADE
reprovável, eis que
praticado contra 03 (três) vítimas, que sofreram constantes ameaças de morte, com armas postas contra suas cabeças, aplicando extrema violência com crueldade e frieza
. (...); As
circunstâncias
em que foi cometido o crime
determinam o agravamento da pena da pena-base, posto que praticado no período noturno e em um sítio situado na zona rural, o que dificulta a atuação policial e de outro lado reduz a capacidade de resistência da vítima, há que se dizer ainda, que o veículo roubado seria levado para o exterior, o que tornaria improvável sua recuperação e restituição ao patrimônio da vítima
; (...). Diante das circunstâncias judiciais acima mencionadas, fixo a pena-base 05 (anos) anos e 06 (meses) de reclusão”.
(ID 32905456 - Pág. 1/2) – Grifei.

Como se vê, a fundamentação aventada pelo d. sentenciante a fim de exasperar a pena-base dos condenados é
idônea e se sustenta plenamente
.

É cediço que a
CULPABILIDADE
,
quando
considerada na sua faceta de circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade
in concreto
da conduta perpetrada
, configurada no
grau de censura que é atribuível ao agente em razão de sua especial postura durante o cometimento da conduta ilícita
e da
gravidade naturalística e fenomênica do fato
, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao correspondente tipo penal.

Desta forma, deve o julgador analisar os elementos concretos existentes nos autos para valorar determinado comportamento humano frente ao bem jurídico violado e
somente estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
,
o que se viu
in casu
, porquanto, em ambas as fases processuais, as vítimas narraram que, mesmo após terem sido subjugadas,
foram colocadas sob a mira de arma de fogo, sofreram diversas ameaças de morte via disparo de arma
, bem como foram
submetidas a exacerbada violência física
, o que se comprova por meio dos
exames de corpo de delito

atestando a presença de lesões corporais
(ID
32899960 - Pág. 2/7).

Não obstante a violência e grave ameaça sejam elementos inerentes ao crime de roubo, é certo que, na hipótese, o grau de reprovabilidade da conduta extrapolou a normalidade destas elementares, cumprindo frisar que a violência física era até mesmo desnecessária diante da
superioridade bélica e numérica dos infratores
.

Sobre o tema, o eg. STJ sedimentou que
“não há óbice ao reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do agente, considerando-se a exacerbada agressividade demonstrada e as lesões sofridas pela vítima
. (...).
Aceitar que a grave ameaça e a violência, por integrarem o tipo penal do roubo, não podem ser valoradas, de acordo com a maior ou menor intensidade da conduta,
seria inviabilizar a gradação do preceito secundário
”
.
(AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) –

Destaquei.

Com relação às
CIRCUNSTÂNCIAS
, sabe-se que
“no que se refere às circunstâncias do delito,
essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso
”
(AgRg no AREsp 1414640/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019) – Sublinhei.

Destarte, os fundamentos do d. sentenciante são idôneos e prestam-se a macular o aludido vetor octogonal, o qual refere justamente aos aspectos tangenciais da conduta e ao
modus operandi
utilizado, sendo de se ressaltar que as peculiaridades apontadas na sentença, ou seja, o fato de os réus elegerem
locais ermos situados em zonas rurais, atuarem durante o período noturno e investirem contra as vítimas no interior de suas próprias casas
, por certo que diminuem a capacidade de reação e de resistência, bem como elastecem o tempo necessário ao socorro policial, frisando-se que as provas do feito apontam que o referido
modus operandi
era característico do grupo infrator.

Além disso, como bem apontou o magistrado da instância singela,
há relevantes indícios nos autos demonstrando que, se o veículo
Fiat Strada
das vítimas não fosse interceptado e recuperado pela Polícia Rodoviária Federal, seria transportado para país estrangeiro
, de maneira que, conquanto o insucesso do empreendimento afaste a majorante do art. 157, §2.º, inc. IV, do Código Penal, certamente
denota maior reprovabilidade no modo de execução do delito
.

Diante da idoneidade da fundamentação que respalda a aferição pejorativa da
CULPABILIDADE
dos agentes e das
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, é inviável acolher o pedido de redução das reprimendas basilares ao mínimo legal, pois constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Com relação ao pleito
subsidiário
dos recorrentes, para que as penas-base sejam redimensionadas a patamar mais próximo do piso legal, diante do alegado excesso e da alardeada desproporcionalidade do incremento operado na sentença, friso que o pedido
desmerece melhor sorte
.

A
fixação da pena-base constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada
, o que significa dizer que a viabilidade da modificação do aumento aplicado na instância singela dependeria necessariamente da existência de ilegalidade flagrante, de ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade ou da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Nesse norte orienta a jurisprudência do eg. STJ, de acordo com a qual
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”

(HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019) – Grifei.

No caso em apreço, a exasperação levada a efeito pelo magistrado sentenciante, isto é,
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão em virtude do desvalor conferido a 02 (duas) circunstâncias judiciais
ou, mais especificamente,
09 (nove) meses de reclusão por cada vetorial desfavorável
, a meu ver,
não extrapola os limites da razoabilidade e tampouco ofende o princípio da proporcionalidade
, pelo contrário, mostra-se plenamente condizente com os limites máximo e mínimo previstos no preceito secundário da norma incriminadora tipificada no art. 157 do Código Penal.

Mesmo porque,
inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, de modo que
cada vetor judicial pode ser valorado e quantificado de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, contanto que em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos preceituados
pelo
Enunciado n.º 39
da Jurisprudência Uniformizada

da C. TCCR

do TJMT
.

Conservam-se
, pois,
inalteradas
as penas-base impostas aos 03 (três) recorrentes à conta do delito de roubo majorado.

3.2.

Do afastamento das majorantes do delito de roubo almejado pela apelante FERNANDA TENÓRIO MARQUES
:

A apelante
FERNANDA TENÓRIO MARQUES
vindica, ainda com relação ao crime patrimonial, a exclusão das causas de aumento relativas ao
emprego de arma de fogo
e ao
concurso de pessoas
, ao argumento de que a sua manutenção implicaria
bis in idem
, ante a
condenação da recorrente como incursa nas penas do delito de associação criminosa armada
, bem como pleiteia o decote da majorante atinente à
restrição da liberdade das vítimas
, alegando, para tanto, que
“as vítimas estiveram em posse dos assaltantes durante o tempo de duração de toda a ação criminosa, não extrapolando a restrição da liberdade própria do tipo penal”
(ID 32907450 - Pág. 5).

No que concerne ao suposto
bis in idem
, é certo que
as condutas pelas quais a apelante foi condenada são autônomas e distintas entre si
, perpetradas em
contextos fáticos diversos
, tanto é que a sentenciada incorreu em verdadeiro
concurso material de delitos
, na forma do art. 69 do Código Penal.

Do mesmo modo, a infração de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo difere-se do crime de associação criminosa armada
,
seja

quanto ao bem juridicamente protegido
, visto que a primeira tutela o
patrimônio
, a
integridade física
e a
liberdade individual
da vítima, ao passo que o segundo visa acautelar a
paz pública
;
seja quanto a sua natureza jurídica em si
, já que o roubo constitui
delito material
, de
perigo concreto
, enquanto que a associação criminosa configura
delito formal
, de
perigo abstrato
.

Diante disso,
descabe cogitar dupla punição pelo mesmo fato
quando, em verdade, trata-se de
duas condutas fáticas distintas e independentes
praticadas pela condenada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA.
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZ DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...).
II - Como destacado na decisão agravada,
não há que falar em ‘bis in idem’, ante a imputação concomitante das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas do crime de roubo com as majorantes da quadrilha armada
- prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (antiga redação) -,
na medida em que se tratam
- os crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e de formação de quadrilha armada - de
delitos autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos
- quanto ao crime de roubo: o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, quanto ao de formação de quadrilha (atual associação criminosa): a paz pública -,
bem como diferentes as naturezas jurídicas
, sendo o primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato
. Agravo regimental desprovido”.
(STJ – AgRg no HC 470.629/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) – Grifei.

Em relação à causa de aumento do art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal, o pedido de exclusão
tampouco faz jus à acolhida
.

Como é cediço, para a configuração da causa de aumento do art. 157, §2.º, inc. V, do CP, basta que se verifique a
relevância jurídica
do tempo durante o qual as vítimas permaneceram com a sua locomoção cerceada
.

Nesse contexto, o eg. Tribunal Cidadão já assentou que se entende por
tempo juridicamente relevante aquele que extrapola
o dolo atinente à própria subtração patrimonial
, ou seja,
superior ao tempo necessário para a consumação do delito
, sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos (
ex vi
do AgRg no AREsp 1041542/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Com efeito, as vítimas afirmaram em juízo que foram abordadas no interior da residência por volta das 20h00min e que, após serem rendidas, foram amarradas e constritas a um dos cômodos do imóvel, enquanto os agentes vasculhavam o imóvel à caça da
res furtivae
.

Ademais, o condenado
ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA
aduziu, em ambas as fases processuais, que,
após o término da subtração patrimonial
, a qual perdurou por aproximadamente 01h (uma hora), os demais increpados se evadiram do
locus delicti
levando consigo os produto locupletados,
ressaltando o interrogado que, por seu turno, permaneceu no sítio dos ofendidos por cerca de mais 01h (uma hora) após a consumação do roubo
, a fim de garantir o sucesso da empreitada.

A propósito, de acordo com as declarações do recorrente
ENEIAS
transcritas na sentença,
“foi ele quem restringiu a liberdade das vítimas e que
a restrição perdurou por umas duas horas mais ou menos
(...) o ‘Primo’ levou o veículo roubado até Pontes e Lacerda e entregou para um tal de Rosildo, e
o carro provavelmente iria ser levado para Bolívia e, se entrasse, iríamos dividir, eu e ele
”.
(ID 32905454 - Pág. 1) – Grifei.

A confissão é roborada pelo depoimento judicial da testemunha
Gildo Marques de Arruda
, que revelou em juízo que
ENEIAS
permaneceu com as vítimas
a fim de assegurar o transporte do veículo subtraído para o exterior
, ao relatar que
“segundo Eneias
, saiu Samuel, Fernanda e Leonardo na pick-up estrada da vítima e
ele ficou, após isso aí, 01 hora mais ou menos com as vítimas, ou seja, para dar tempo suficiente para que esse veículo fosse atravessado
”.
(ID 32905454 - Pág. 2) – Negritei.

Não há dúvida, destarte, quanto à relevância jurídica do tempo de restrição ambulatorial e, consequentemente, quanto a à incidência da respectiva majorante.

Com base nessas assertivas,
mantém-se
incólume a aplicação das causas de aumento do art. 157, §2.º, incisos I, II e V, do Código Penal.

3.3.

Da readequação da fração de aumento derivada da presença das majorantes do crime de roubo requerida pelo apelante ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA
:

Embora não teça maiores digressões a respeito, o recorrente
ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA
pugna para que seja
“revisto a pena aplicada com fundamentos nas condições de aumento de pena tipificado no art. 157, §2.º, incisos I, II e V, do Código Penal, qual seja, 1 (um) ano e 11 (onze) meses, que da mesma forma, foram demasiadamente elevada”.
(
Sic –
ID 32907556 - Pág. 4).

Como é cediço, em se tratando de delito de roubo circunstanciado por mais de uma causa de aumento, o mero número de majorantes que incidem no caso concreto, por si só, não configura fundamentação apta a justificar a exasperação acima da fração mínima prevista no §2.º do art. 157 do Código Penal.

Não é outra a redação do enunciado n.º 443 da Súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

No caso em apreço, ressai da sentença que o d. magistrado da instância singela deixou de instrumentalizar qualquer das majorantes na primeira fase da dosimetria da pena e
lançou mão das 03 (três) causas de aumento incidentes à hipótese por ocasião da terceira etapa da individualização da pena do crime de roubo,
para o fim de recrudescer a reprimenda na fração de 5/12 (cinco doze avos)
.

Neste contexto, nota-se que, não obstante o d. sentenciante tenha se limitado a mencionar a maior potencialidade lesiva e reprovabilidade da conduta, a análise do arcabouço probatório leva a concluir que a dinâmica fática do crime realmente
extrapolou sobremaneira
a normalidade ínsita às causas de aumento previstas no art. 157, §2.º, incisos I, II e V, do Código Penal
.

A
priori
, não se descuida que a pluralidade de agentes na investida criminosa superou a censurabilidade intrínseca ao simples concurso de pessoas, na medida em que
a infração foi consumada por, pelo menos, 04 (quatro) agentes
, sendo que
a denúncia narra ainda a participação de um quinto infrator que sequer chegou a ser identificado e responsabilizado
, o que certamente justifica, por si só, a elevação acima do fracionário mínimo legal na terceira fase dosimétrica do delito patrimonial.

Ademais, os depoimentos prestados em uníssono pelas vítimas e pelos apelantes
ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA
e
LEONARDO CARMO DE CARVALHO
revelam que foram
empregadas 02 (duas) armas de fogo
para o empreendimento ilícito, especificamente
uma de calibre .38 e outra de calibre .22
, as quais eram manuseadas pelo acusado
ENEIAS
e pelo terceiro executor já falecido.

Deste modo, é inviável a redução do
quantum
exasperado ao piso legal, conforme já assentou o eg. Tribunal Cidadão:

“As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das causas de aumento do concurso de agentes e do uso de arma, aplicaram a fração de 2/5 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isso porque
as circunstâncias concretas do delito,
praticado pelo concurso de três agentes, mediante o emprego de duas armas de fogo, denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes do crime de roubo
”.
(AgRg no REsp 1768978/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 17/09/2019) – Grifei.

Além disso, não se ignora que
as vítimas permaneceram amarradas e constritas por cerca de
duas horas
, metade deste tempo apenas para que o veículo roubado fosse transportado sem embaraços para país estrangeiro, período durante o qual permaneceram sob a vigília justamente do apelante
ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA
,

de modo que, considerando o tempo de consumação que comumente se vê em crimes da mesma espécie,
a coação ambulatorial das vítimas no caso concreto também superou a censurabilidade inerente à majorante do art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal
.

Portanto, havendo
dados concretos atinentes às peculiaridades fáticas com respaldo no lastro probatório dos autos
capazes de justificar a exasperação diferenciada de 05/12 (cinco doze avos) eleito pelo juízo
a quo
na terceira etapa da dosimetria da pena do crime de roubo, fica obstada a pretendida redução do
quantum
de incremento
à fração mínima
, mesmo porque sabe-se que
a individualização da pena constitui atividade que se insere no âmbito da discricionariedade judicial
.

Oportunamente, friso que a explicitação ora promovida, pormenorizando mais minuciosamente os motivos materiais e fenomênicos que levam à manutenção do aumento acima do mínimo legal derivado da presença das majorantes, é possível do
efeito devolutivo amplo da presente espécie recursal
e
não implica em
reformatio in pejus
, visto que a situação do réu não foi agravada.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do STJ:

“(...) em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, o
efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa,

a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como

a alterar os fundamentos para justificar a manutenção

ou a redução

das reprimendas
ou do regime inicial;
não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
”
(AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Grifei.

“O Tribunal exerce jurisdição aplicando o direito aos fatos postos no limite recursal, e não com limite nas razões recursais, assim
podendo alterar ou inovar fundamentos para manter o mesmo enquadramento típico ou pena incidente, sem violação à non reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu
”
.
(STJ – EDcl no HC 319.960/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017) – destaquei.

Mantém-se
, pois, a exasperação em 05/12 (cinco doze avos) sobre a pena do crime de roubo, na terceira etapa da respectiva individualização.

4.

Do desconto do tempo de prisão preventiva e da modificação do regime inicial vindicados por TODOS OS APELANTES
:

Como é cediço, decidir sobre o instituto da
detração

constitui matéria afeta ao juízo da execução penal
, nos termos do art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84 (L.E.P.) e, não obstante o advento da Lei n.º 12.736/2012, é certo que apenas incumbiria a realização de tal providência no momento da sentença do processo de conhecimento
acaso a medida implicasse na alteração do regime inicial
, consoante a dicção explícita do art. 387, §2.º, do Código Processo Penal.

Na hipótese, embora os apelantes tenham permanecido segregados cautelarmente durante o curso do processo, o d. magistrado sentenciante é expresso em alinhavar no r. édito combatido que
“os sentenciados foram segregados em razão deste processo, podem ser contemplados pela detração (art. 387, §2.º, do CPP),
devendo tal tempo de prisão ser abatido em sua pena,
na fase de execução
,
eis que se aplicada neste momento não alterará no regime fixado
”.
(
Sic –
ID 32905456 - Pág. 3) – Grifei.

Obrou em acerto o juízo da instância singela.

Isto porque, mesmo que subtraído o tempo de prisão provisória experimentado pelos recorrentes do total de pena que lhes foi imposta,
ainda assim não lhes seria dado iniciar a expiação penal no regime aberto ou semiaberto
, uma vez que
os 03 (três) condenados tiverem circunstâncias judiciais valoradas em seus desfavores
por ocasião da individualização da pena.

Deveras, a escolha do regime inicial não está adstrita, de forma exclusiva e absoluta, ao critério quantitativo de pena e às recomendações arroladas nas alíneas do art. 33, §2.º do Código Penal, podendo o cumprimento da sanção se iniciar no regime mais gravoso do que permitiria a pena aplicada, desde que mediante fundamentação idônea, isto é,
acaso exista circunstância judicial desfavorável ou outro dado concreto que justifique a necessidade do modo prisional mais severo
, pois o próprio art. 33, §3.º, do CP preceitua que
“a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”
.

Não discrepa o entendimento encampado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, cuja Súmula prevê, no verbete de n.º 719, que
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

Em idêntico diapasão tem se pronunciado a eg. Corte Cidadã:

“Cumpre destacar que
é pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual
a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita
com base em fundamentação concreta,
a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal
- CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo
”
(HC 508.699/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) – grifei.

No caso em apreço, os vetores octogonais dos art. 59 do Código Penal, especificamente a
CULPABILIDADE
e as
CIRCUNSTÂNCIAS
foram depreciadas no que tange a todos os réus, razão pela qual a r. sentença elege expressamente o
“
regime inicial FECHADO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade,
nos termos do artigo 33
, § 2° “a”, e
§ 3º
, do Código Penal
”.
(ID 32905456 - Pág. 3) – Grifei.

Indeferem-se
, pois, os pedidos de detração e de alteração do regime inicial de cumprimento das reprimendas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDA TENÓRIO MARQUES
e
conheço em parte
dos recursos de apelação criminal manejados por
ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA
e
LEONARDO CARMO DE CARVALHO
, diante da ausência parcial de interesse recursal, a fim de, na extensão do que foi conhecido,
NEGAR PROVIMENTO A TODOS OS APELOS
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT nos autos da ação penal n.º 1091-45.2016.811.0047 – código 41297.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020